Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PETIÇÃO N.o 1023173-24.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de tutela de urgência em caráter incidental apresentada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DE MATO GROSSO em relação aos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 1023173-24.2021.8.11.0000, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando a liberação dos valores bloqueados judicialmente por ocasião do descumprimento da liminar deferida por esta Magistrada e determinada durante o recesso forense pelo plantonista Des. Pedro Sakamoto, e para tanto, justifica a medida no fato de que “até o presente momento não houve qualquer citação válida, o que não justifica a invocação de penalidades, já que as ordens de bloqueios em questão foram desnecessárias, pois bastava realização a citação do Requerente, que este jamais deixaria de cumprir uma ordem judicial, uma vez que este sempre fora, atualmente é, e sempre será adepto ao Estado Democrático de direito” (sic – Id 118852955).
Pois bem. É cediço que o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica.
Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos, ao contrário do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, cuja matéria se encontra regulamentada pela Lei no. 7.783/89.
Diante da referida omissão legislativa e do crescente número de greves deflagradas no país pelos milhares de servidores públicos, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção 670/ES e 708/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei no. 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados “serviços essenciais”.
A jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público.
Feito este introito, e analisando a pretensão da parte requerida em sua peça incidental, entendo que, no caso concreto, o requerimento preliminar se revela absolutamente desprovido de adequação, porquanto, tenho que tal pretensão se confunde com o próprio mérito da ação, especialmente porque redundam no próprio reconhecimento ou não do direito de greve, cuja discussão deve ser travada por ocasião do julgamento final.
Isso porque questões ligadas à falta de citação, desconsideração da personalidade jurídica do sindicato, dentre outras veiculadas na peça incidental e de defesa, tratam-se de causas modificadoras, que merecem uma análise em conjunto com o mérito, com vistas a não formar um convencimento equivocado e com isso obstaculizar a questão principal colocada em discussão na ação.
Em resumo, se há um direito de greve que padece de decisão, há de se impor alguns limites no que diz respeito a decisões que possam interferir desde logo no resultado final da questão vertida.
Nesta toada, pertinente aguardar o julgamento de mérito para que sejam apreciados todos os argumentos das partes.
Por ora, INDEFIRO a tutela vindicada, sem prejuízo de uma avaliação pormenorizada por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se a parte autora para, querendo, oferecer a réplica no prazo legal, e após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, já que sua intervenção é obrigatória no caso.
Com essas providências, conclusos para julgamento oportuno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora